Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-33.2025.8.11.0025
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000331-33.2025.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MARQUES LOBATO - CPF: 036.822.251-96 (RECORRENTE), FRANCISCO GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 569.119.041-53 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000331-33.2025.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.
1000331-33.2025.8.11.0025

Recorrente:
Rosimeire Marques Lobato

Recorrido:
Francisco Gonçalo de Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a revelia da parte recorrente e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la ao pagamento de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a validade da sentença proferida com base na revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos processuais, sendo requisito essencial para o início dos prazos processuais.

4.

Após a habilitação da Defensoria Pública nos autos, não houve sua intimação pessoal para apresentação de contestação, embora tenha sido concedido prazo em audiência.

5.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza o exercício pleno da defesa técnica, configurando cerceamento de defesa.

6.

A decretação de revelia e o julgamento da lide decorreram diretamente da falta de apresentação de contestação, prejudicada pela inobservância da prerrogativa institucional.

7.

A nulidade da sentença deve ser reconhecida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

2.

A revelia decretada sem observância das prerrogativas da Defensoria Pública é inválida.

3.

Os princípios dos juizados especiais não afastam o respeito às garantias processuais fundamentais.

4.

Reconhecida a nulidade, os autos devem retornar à origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar número 80 de 1994, artigo 128, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 183, parágrafo primeiro, e artigo 186, parágrafo primeiro; Lei número 9.099 de 1995, artigo 20 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível número 1001093-23.2024.8.11.0045, julgado em 21/01/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1008103-22.2025.8.11.0001, julgado em 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000331-33.2025.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.
1000331-33.2025.8.11.0025

Recorrente:
Rosimeire Marques Lobato

Recorrido:
Francisco Gonçalo de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosimeire Marques Lobato.

Ação:

de cobrança cumulada com indenização por danos morais

Origem:
Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 352916399)
:
reconheceu a revelia da recorrente,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condená-la ao pagamento de R$ 5.909,52 (cinco mil e novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 352916850): requer a reforma da sentença, a fim de que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 352916853)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000331-33.2025.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.
1000331-33.2025.8.11.0025

Recorrente:
Rosimeire Marques Lobato

Recorrido:
Francisco Gonçalo de Oliveira

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Rosimeire Marques Lobato em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido feito na presente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Francisco Gonçalo de Oliveira contra a recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega ter emprestado seu nome para que a recorrente realizasse compras no comércio local, mediante promessa de pagamento das parcelas. As compras totalizaram R$ 5.909,52 (cinco mil e novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), incluindo conserto de motocicleta, sandálias, geladeira e outras aquisições.

Diante do inadimplemento, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento dos valores e indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que, ao ser cobrado, teria sido falsamente acusado de agressão pela requerida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi citada via
Whatsapp
em 26/08/2025 e compareceu à audiência de conciliação realizada em 23/09/2025, ocasião em que foi concedido o prazo de cinco dias para apresentação de contestação, conforme determina o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Posteriormente, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso habilitou-se nos autos em 29/09/2025, requerendo vista dos autos e a observância da prerrogativa de intimação pessoal.

Sem que houvesse intimação pessoal da Defensoria Pública, o juízo de origem proferiu sentença em 13/10/2025, reconhecendo a revelia da recorrente e julgando parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 5.909,52 (cinco mil e novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar contestação, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, alega ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Conforme se verifica dos autos, a recorrente está representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Após a audiência de conciliação, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação da contestação, embora já estivesse habilitada nos autos, tendo o processo seguido diretamente para julgamento.

No caso em análise, a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar a contestação configura nulidade processual absoluta, que deve ser reconhecida, uma vez que viola as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública e, por consequência, o direito ao contraditório e à ampla defesa dos recorrentes.

Embora nos Juizados Especiais vigore o princípio da simplicidade e informalidade, tal princípio não pode ser invocado para afastar garantias processuais fundamentais, especialmente quando se trata de prerrogativas legalmente estabelecidas em favor de instituição essencial à função jurisdicional do Estado, como é o caso da Defensoria Pública.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Civil, que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.004,16, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária e juros, além de custas e honorários. Os réus, representados pela Defensoria Pública, sustentam a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da instituição para apresentação de contestação, o que teria acarretado decretação de revelia e julgamento antecipado da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação configura nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, nos termos das garantias previstas na LC n. 80/1994 e no CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública possui, como prerrogativa institucional, o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais nos quais deva intervir, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/1994, e dos arts. 183, § 1º, e 186, § 1º, do CPC. 4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, após sua habilitação e participação em audiência de conciliação, configura cerceamento de defesa, sendo insuficiente o simples comparecimento do defensor à audiência para deflagrar o prazo processual. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo processual para a Defensoria Pública somente se inicia com a efetiva entrega dos autos à instituição, ainda que em meio eletrônico, não podendo ser presumida pela ciência em audiência. 6. A revelia decretada e a sentença proferida com base na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora decorreram diretamente da ausência de contestação, cuja apresentação foi inviabilizada pela inobservância da intimação pessoal, o que impõe a nulidade do julgado, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, após sua habilitação nos autos, configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A intimação pessoal da Defensoria Pública é requisito essencial para o início do prazo processual, sendo insuficiente o simples comparecimento do defensor à audiência para suprir tal formalidade. (...) (N.U 1001093-23.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 23/01/2026)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual o autor, assistido pela Defensoria Pública, alegou que a instituição de ensino não disponibilizou os estágios obrigatórios para conclusão do curso de Tecnologia em Radiologia, mesmo após ter finalizado todas as disciplinas teóricas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual quando não é oportunizada à Defensoria Pública, mediante intimação pessoal, a apresentação de impugnação à contestação, configurando cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa institucional prevista expressamente no artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, representando garantia fundamental para o exercício pleno da defesa técnica em favor dos hipossuficientes. 4. No caso concreto, embora tenha constado na ata de audiência a concessão de prazo para apresentação de impugnação à contestação, não foi expedida intimação pessoal ao defensor público que representa o autor, prejudicando o exercício da defesa técnica. 5. A situação é agravada pelo fato de a sentença de improcedência ter se fundamentado, também, na ausência de impugnação às alegações apresentadas na contestação pela parte reclamada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "Estando as partes representadas pela Defensoria Pública no juizado especial cível, é necessária a intimação pessoal do defensor público para apresentar impugnação à contestação, sob pena de nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa." (...) (N.U 1008103-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença e
DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar a contestação, prosseguindo-se posteriormente o feito conforme de direito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026